Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725574-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: D. C. DOS SANTOS SILVA - ME, DIEGO CHAVES DOS SANTOS SILVA, EGNALDO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0041285-47.2013.8.07.0001), ajuizado em desfavor de D. C. DOS SANTO SILVA – ME E OUTROS. A decisão agravada desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel situado na QNP 32, Conjunto J, Lote 28, Taguatinga-Ceilândia-DF (ID 130580121): “Trata-se de impugnação apresentada pelo executado Egnaldo dos Santos Silva (ID 11852760) sobre a penhora deferida na decisão de ID 97911529, ao argumento de que o imóvel penhorado constitui-se no único bem imóvel residencial do executado, sendo prova disso, o fato de que o próprio exequente indicou o endereço do referido imóvel como residência e domicílio do executado, sobre o qual deverá incidir a impenhorabilidade do bem de família. Na ocasião, alegou excesso de execução, bem como pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Intimado a se manifestar, o exequente, por meio da petição de ID 120716726, insurgiu- se contra a peça impugnatória sob as alegações de que não restou comprovada de maneira eficaz sua insuficiência de recursos, visto que não foram juntados aos autos, documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência de recursos. Alegou, ainda, que o executado alegou excesso de execução, o que deveria ter sido alegado por meio de embargos à execução. Aduziu, ainda, que a peça impugnatória veio desacompanhada de procuração do advogado subscritor da petição de ID 118527060. Atacou, ainda, o pleito de efeito suspensivo à penhora do imóvel objeto da penhora. Asseverou que a condição de bem de família alegada pelo executado não restou comprovada nos autos. Atacou as teses de aplicabilidade do código de Defesa do Consumidor alegada pelo executado, de ilegalidade de capitalização de juros e defendeu a validade do cálculo apresentado na inicial. É a síntese necessária. Decido. Relativamente ao pedido de gratuidade judiciária, verifico que o executado, embora intimado a juntar prova documental de sua situação, não demonstrou a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, de modo que o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. De outra parte, a luz da Lei no 8.009/90 não é possível a penhora do imóvel caracterizado como bem de família do devedor. E, nos termos dos artigos 1o e 5o da norma citada, considera-se bem de família o imóvel residido pela entidade familiar, desde que haja apenas um único imóvel utilizado pela família. Inicialmente, vale registrar que o executado não indicou bens à penhora nem mesmo foram localizados ativos ou outros bens penhoráveis nas pesquisas já efetuadas por este Juízo. Da análise dos autos, verifico que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID97835151), que possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor foi intimado da penhora e da avaliação do imóvel (ID116119325). Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora foi deferida por meio da decisão de ID 97911529 e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, desconstituo a penhora deferida anteriormente sobre o imóvel indicado no ID_97835151, de matrícula n.o2917 , perante o_6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como QNP-32- Conjunto J, Lote 28 Taguatinga-Ceilândia-DF. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para expedição de Termo de cancelamento de Penhora. Sem prejuízo, em em relação aos executados Diego Chaves dos Santos Silva e D. C. Santos Silva ME, mantenha-se o feito suspenso.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão combatida; e b) no mérito, a reforma da decisão para que seja mantida a penhora do bem imóvel de matrícula no 2.971, registrado perante o 6o Cartório de Registro de Imóveis de Ceilândia, em nome do agravado Egnaldo dos Santos Silva, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos de bem de família. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da impenhorabilidade do bem objeto da lide. Diz que a Lei no 8009/90, que instituiu a impenhorabilidade do bem de família, destina seus dispositivos à proteção da família, o que faz de forma expressa, fazendo sempre referência ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade familiar. Neste sentido, entende que para que o imóvel seja declarado impenhorável com base na Lei no 8.009/90, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que a sua impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, desde que: a) o bem penhorado seja o único imóvel de propriedade do executado; ou b) existindo outros imóveis de propriedade do executado, que o bem penhorado constitua a moradia da entidade familiar. Alega que nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao devedor que alega impenhorabilidade de determinado imóvel, com fundamento na Lei no 8.009/90, comprovar que o imóvel próprio é o único utilizado pelo casal ou entidade familiar como moradia permanente. Relata que, no caso, muito embora as partes agravadas informem que o bem indicado à penhora é o único imóvel e se destina a moradia da família, não traz aos autos provas suficientes para comprovar que se trata de bem impenhorável. Frisa que sequer foi expedido mandado de constatação, com o intuito de averiguar se de fato o recorrido ainda reside no local, conforme determina a jurisprudência majoritária. Aduz que embora o agravado já tenha sido intimado pessoalmente no endereço do imóvel em discussão e o tenha indicado como local de moradia foi citado em endereço diverso, de modo que não há como se ter segurança no apontamento de residência familiar. Destaca que o carnê de IPTU em nome do recorrido e a conta de luz em nome da parente desse não são suficientes para comprovar o requisito da residência no referido imóvel, pois ele pode estar alugado a terceiros sem o registro do aluguel na matrícula e sem a alteração da titularidade da conta de luz. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido devidamente (ID 37882206). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial na qual o exequente pede o pagamento da quantia equivalente a R$ 56.083,02, acrescida de honorários advocatícios que deveriam ser arbitrados pelo juízo da origem, referente à cédula de crédito no 40/00502-x. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/90 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Precedente Jurisprudencial: “(...) É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. (...)” (07204269320188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 25/03/2019). Ressalte-se, ainda, que, não houve indicação de bens à penhora pelo executado, muito menos foram identificados ativos ou bens penhoráveis através das pesquisas empreendidas pelo Juízo. Na verdade, o imóvel objeto de penhora foi o indicado pelo exequente (ID 97835150) e detém o mesmo endereço de onde o executado foi intimado da penhora e avaliação do bem (ID 116119325). Ademais, o devedor demonstrou residir no imóvel através da juntada do IPTU/TLP de 2021 (ID 118527064). Nesse sentido, não havendo prova em contrário, não existe óbice para que o bem seja considerado bem de família. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 03 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator